Tribunal: TJES
Processo: 0012293-45.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a existência de erro material, devem ser providos os embargos e extirpado o vício do acórdão embargado.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do E. Desembargador Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012293-45.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME e outros

APELADO: ILDEGARDES AMBROSIO DA FONSECA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a existência de erro material, devem ser providos os embargos e extirpado o vício do acórdão embargado.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do E. Desembargador Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012293-45.2015.8.08.0012

EMBARGANTES:
ILDEGARDES AMBROSIO DA FONSECA e NILDA DE FÁTIMA FONSECA

EMBARGADO:
ALCI DE VARGAS SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ILDEGARDES AMBROSIO DA FONSECA
e
NILDA DE FÁTIMA FONSECA
contra acórdão (id 7654960), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
ALCI DE VARGAS SILVA JÚNIOR
.

Aduzem as embargantes (id. 7901893) a existência de erro material e obscuridade no acórdão embargado, pois houve a ressalva de que todas as parte estariam amparadas pela justiça gratuita, no entanto, inexistiu a concessão do benefício em favor do embargado.

Contrarrazões no id. 8427482, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e, inclusive, correção de erro material na decisão judicial.

No caso, ao examinar o acórdão embargado, de fato, constato a existência de erro material, uma vez que houve equivocadamente a ressalva de que todas as partes estão amparadas pela justiça gratuita, contudo, o embargado não goza do benefício.

Por essa razão, entendo que deve ser sanado o referido erro material, de modo que a redação deve ser modificada, nos seguintes termos:

Registre-se que as apeladas estão amparadas pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material e modificar o trecho do julgamento na forma da redação retrocitada, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões